Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-73.2018.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004733-73.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ - CPF: 003.378.371-39 (APELADO), DEISE NUNES DA SILVA QUEIROZ - CPF: 027.127.781-54 (APELADO), RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA - CPF: 017.406.741-03 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA - CNPJ: 14.948.319/0001-58 (APELANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (APELANTE), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA - CNPJ: 14.948.319/0001-58 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR/CONSTRUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do réu vendedor, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o condenou a realizar os reparos necessários em imóvel residencial vendido aos autores para saneamento dos vícios construtivos apurados em perícia judicial, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.
2.
Requerimentos do recurso:
(i)
em sede preliminar, o reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação pericial com utilização de pacômetro;
(ii)
no mérito, a exclusão da responsabilidade pelos defeitos constatados, com atribuição dos vícios à falta de manutenção pelos adquirentes; e
(iii)
o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de complementação pericial com uso de pacômetro;
(ii)
verificar se os vícios constatados no imóvel decorrem de falhas construtivas imputáveis ao apelante; e
(iii)
determinar se a situação experimentada pelos autores configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando a prova técnica produzida se revela idônea, coerente e suficiente para o esclarecimento da controvérsia, incumbindo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
5. O laudo pericial judicial e o respectivo complemento foram conclusivos ao apontar a existência de vícios construtivos no imóvel, evidenciados por fissuras características, falhas de assentamento, peças cerâmicas ocas, infiltrações e recalque de solo, afastando, de modo fundamentado, a necessidade de inspeção destrutiva ou do uso de equipamento adicional para confirmação da ausência ou ineficiência de vergas e contravergas.
6. A prova pericial afastou a tese de desgaste natural ou de falta de manutenção pelos adquirentes, ao assentar que as patologias observadas não são compatíveis com o curto tempo de uso do bem e decorrem de falha na execução da obra e de inadequação dos materiais empregados, o que atrai a responsabilidade do vendedor/construtor pela solidez e segurança da edificação, nos termos do art. 618 do CC.

7. A obrigação de fazer consistente na reparação integral do imóvel deve ser mantida, porquanto demonstrado o nexo causal entre os defeitos construtivos e a conduta do apelante, sem prova apta a infirmar a conclusão técnica produzida sob o crivo do contraditório.

8. Os graves problemas estruturais surgidos em curto espaço de tempo em imóvel destinado à moradia, aliados à inércia do vendedor em solucionar extrajudicialmente a controvérsia, ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram abalo moral indenizável, por comprometerem a segurança, a tranquilidade e a legítima expectativa inerente à aquisição da casa própria.

9. O valor de R$ 10.000,00, a ser dividido entre os autores, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a extensão do dano, a finalidade compensatória e pedagógica da condenação e os parâmetros adotados em hipóteses análogas, não havendo exorbitância que justifique sua redução.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370, art. 85, § 11; CC, art. 618.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv n. 1003778-20.2021.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela parte ré
RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais registrada sob o n.
1004733-73.2018.8.11.0003
, ajuizada por
ADRIANO RODRIGUES QUEIROZ
e
DEISE NUNES DA SILVA QUEIROZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na
petição inicial
, os autores narraram que adquiriram do requerido Raphael, em 15/junho/2016, imóvel residencial financiado pelo Banco do Brasil. Cerca de um ano após a ocupação, a edificação passou a apresentar graves problemas estruturais, como rachaduras nas paredes e nas cerâmicas, infiltrações e mofo. O vendedor teria se comprometido a realizar os reparos, mas permaneceu inerte ante as solicitações dos compradores.

Os autores juntaram laudo técnico particular que apontou fragilidade na estrutura e ausência de vigas.

Requereram a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a condenação solidária dos réus, a saber, o vendedor, a Construtora Big e o Banco do Brasil, à obrigação de reformar o imóvel, ao pagamento de danos materiais, ao custeio de aluguel durante o período de reforma e ao pagamento de indenização por danos morais.

A justiça gratuita foi deferida em favor dos autores (id. 338640439).

O Banco do Brasil S.A. apresentou contestação em que arguiu sua ilegitimidade passiva, com fundamento no exercício de mera atividade de agente financeiro. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço. (id. 338640448)

Sobreveio sentença parcial que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
em relação ao Banco do Brasil, por reconhecimento da ilegitimidade passiva (id. 338641416).

A requerida Construtora e Imobiliária Big Ltda., embora regularmente citada, não apresentou contestação de imediato. Em momento posterior, compareceu aos autos para arguir sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que alienou apenas o terreno nu ao corréu Raphael, sem qualquer participação na construção da residência (id. 338641431).

O requerido Raphael Tavares Neves Souza apresentou contestação em que suscitou, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua responsabilidade cessou com a tradição do imóvel. Impugnou, ainda, a gratuidade da justiça deferida aos autores (id. 338641406).

No mérito, o requerido atribuiu os problemas identificados ao mau uso e à falta de manutenção preventiva pelos próprios autores. Defendeu a inexistência de danos morais indenizáveis e requereu a realização de perícia técnica (id. 338641406).

Foi realizada perícia judicial, cujo laudo concluiu pela existência de vícios construtivos, identificados como peças cerâmicas ocas, falhas de assentamento, trincas e fissuras indicativas de ausência ou ineficiência de vergas e contravergas, além de recalque de solo. O
expert
afastou a tese de desgaste natural ou falta de manutenção e estimou o prazo de 45 dias para a realização dos reparos necessários (id. 338641478).

Após impugnação apresentada pelo réu, o laudo pericial foi objeto de complementação (id. 338641488).

Na
sentença
, o Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora e Imobiliária Big Ltda. e extinguiu o feito em relação a essa litisconsorte. Rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Raphael Tavares (id. 338641506).

No mérito, o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu Raphael Tavares a realizar os reparos no imóvel, com a sanação dos vícios apontados no laudo pericial, no prazo de 60 dias, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Os pedidos de danos materiais, compreendidos o custeio de aluguel e os lucros cessantes, foram indeferidos (id. 338641506).

Irresignado, o requerido interpõe
recurso de apelação
. Em sede preliminar, argui cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo de origem desconsiderou o pedido de nova complementação da perícia. Alega que o laudo se baseou em inspeção visual e em suposições, sem a utilização de equipamentos adequados, como o pacômetro, para verificar a efetiva existência de vergas e contravergas no interior das paredes (id. 338641520).

O apelante defende a ausência de responsabilidade pelos vícios, que atribui à falta de manutenção preventiva pelos apelados. Sustenta a impropriedade da condenação por danos morais, por entender tratar-se de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, sem ofensa aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por reputá-lo excessivo (id. 338641520).

Em
contrarrazões
, a parte autora refuta a tese de cerceamento de defesa, ao argumento de que a instrução processual foi regular e o laudo pericial foi conclusivo quanto à origem construtiva dos defeitos. Defende a manutenção da sentença quanto à obrigação de fazer e quanto aos danos morais, com referência à frustração do sonho da casa própria e ao caráter pedagógico da indenização (id. 338641527).

A requerida Construtora e Imobiliária Big Ltda. também apresenta contrarrazões, em que se limita a consignar que o recurso não impugnou sua exclusão do polo passivo, pelo que operada a preclusão quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade (id. 338641526).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Raphael Tavares Neves Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Adriano Rodrigues Queiroz e Deise Nunes Da Silva Queiroz.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar:
(i)
a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito de nova perícia ou complementação com uso de equipamento específico (pacômetro);
(ii)
a responsabilidade civil do apelante pelos vícios construtivos encontrados no imóvel (rachaduras, infiltrações, piso oco); e
(iii)
a configuração de dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recurso não merece ser acolhido.

Preliminarmente, o apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo
a quo
ignorou o pedido de realização de nova perícia ou complementação, sob o argumento de que o perito se baseou apenas em inspeção visual e suposições, deixando de utilizar aparelho “pacômetro” para verificar a existência de vergas e contravergas no interior das paredes.

Sem razão o recorrente.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, reconhecendo a figura do juiz como o destinatário final das provas (art. 370 do CPC). Cabe ao magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos já forem suficientes para a formação de sua convicção.

No caso em tela, foi realizada perícia técnica por engenheiro civil de confiança do Juízo, materializada no Laudo de id. 338641478 e no Laudo Complementar de id 338641488. O
expert
foi categórico ao esclarecer que a patologia apresentada no imóvel – fissuras em 45º nos vértices de janelas e portas – é um “padrão clássico” na engenharia diagnóstica que evidencia, por si só, a ausência ou ineficiência desses elementos estruturais (vergas e contravergas).

No Laudo Complementar, o Perito refutou tecnicamente a necessidade de uso do pacômetro ou de intervenções destrutivas, asseverando que “
o fato de existirem tais patologias na edificação periciada por si só, demonstra falha na construção e descarta a necessidade de realizar inspeções destrutivas no imóvel
”. Explicou, ainda, que se as vergas estivessem instaladas e fossem eficientes, as fissuras características não teriam surgido.

Portanto, a prova técnica produzida mostrou-se robusta, coerente e suficiente para o deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências desnecessárias que apenas retardariam a prestação jurisdicional.

Rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A relação jurídica travada entre as partes, consubstanciada na compra e venda de imóvel residencial novo, atrai a responsabilidade do construtor/vendedor pela solidez e segurança da obra, bem como pela reparação de danos decorrentes de vícios construtivos, nos termos do art. 618 do Código Civil e da legislação consumerista.

O Apelante sustenta que os danos decorreriam de falta de manutenção preventiva pelos proprietários (apelados) ou desgaste natural, dado que o imóvel possui cerca de 4 anos de construção.

Contudo, a tese defensiva não se sustenta diante da prova pericial. O laudo técnico constatou diversas anomalias endógenas, tais como:
(i)
Grande quantidade de revestimentos cerâmicos ocos e falhas generalizadas no assentamento e rejuntamento
; (ii)
Trincas e fissuras no corpo do imóvel
; (iii)
Recalque de solo
; (iv)
Infiltrações em paredes e pisos (id. 338641478)
.

Ao responder aos quesitos, o Perito foi taxativo ao afirmar que as falhas não são comuns em imóveis com esse tempo de uso e que os problemas são consequência de falhas na construção (vício construtivo) combinadas com a má qualidade do material utilizado (Quesito 10 e 13).

Ademais, o Perito afastou a alegação de que a falta de manutenção seria a causa, esclarecendo no Laudo Complementar que as tentativas de reparo feitas (tapar trincas com massa) seriam meros paliativos (“maquiagem”) e que um imóvel construído segundo as normas técnicas (ABNT NBR 15.575) deveria ter uma Vida Útil de Projeto (VUP) muito superior, não apresentando tais patologias em tão curto lapso temporal (id. 338641488).

Destarte, restando comprovado o nexo causal entre a conduta do construtor (falha na execução e má qualidade dos materiais) e os danos verificados, exsurge o dever de reparar, devendo ser mantida a condenação referente à obrigação de fazer

No que tange aos danos morais, a sentença também não merece reparos.

A aquisição da casa própria é, para a família média brasileira, o maior investimento financeiro de uma vida e a realização de um sonho. A entrega de um bem que, em pouco tempo, passa a apresentar problemas estruturais graves, como rachaduras, mofo, infiltrações e pisos soltos, frustra essa legítima expectativa e viola a dignidade e o sossego dos moradores.

A situação vivenciada pelos autores transcende o mero inadimplemento contratual ou o dissabor cotidiano. A angústia de ver o lar deteriorando-se, somada à inércia do vendedor em resolver o problema extrajudicialmente (obrigando os autores a contratarem laudo particular e ingressarem em juízo), configura abalo psíquico indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça compreende que
“[...]
o
s defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral [...]”
(ApCiv n. 1003778-20.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 14/março/2023).

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que o arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, evitando-se o enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, o valor fixado na sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser dividido entre os autores, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e alinhado aos parâmetros adotados por esta Câmara em situações análogas de vícios construtivos. Não há, portanto, razão para sua redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (observada a base de cálculo fixada na sentença, qual seja, 10% sobre o valor da causa na extinção da Big e 10% sobre a condenação no mérito).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026